Tribunal: TJSP
Processo: 2021736-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – Não habilitação de todos os herdeiros – Pretensão de levantamento do quinhão cabível aos habilitados, mediante intimação pessoal dos ausentes – Possibilidade – Comprovação da quota-parte de cada herdeiro e ausência de prejuízo àqueles que não se manifestaram – Precedente deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – Não habilitação de todos os herdeiros – Pretensão de levantamento do quinhão cabível aos habilitados, mediante intimação pessoal dos ausentes – Possibilidade – Comprovação da quota-parte de cada herdeiro e ausência de prejuízo àqueles que não se manifestaram – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021736-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ÉRLEN
ÂNGELO ABATAYGUARA, CARLOS HENRIQUE ÂNGELO ABATAYGUARA,
MARCIO ANGELO ABATAYGUARA e LYLLIA ANGELO ABATAYGUARA
TRINDADE, é agravado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021736-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.551 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2021736-45.2020.8.26.0000
Agravante: Érlen Ângelo Abatayguara e Outros
Agravado: IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
Comarca: Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ
Juiz(a) de Direito: Erika Folhadella Costa
Voto n° 11.551
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA FALECIMENTO DO EXEQUENTE
Não habilitação de todos os herdeiros
Pretensão de
levantamento do quinhão cabível aos habilitados, mediante
intimação
pessoal
dos
ausentes

Possibilidade

Comprovação da quota-parte de cada herdeiro e ausência de
prejuízo àqueles que não se manifestaram Precedente deste E.
Tribunal de Justiça Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 68/72, declarada às fls. 77/82, que determinou a
regularização da habilitação dos herdeiros do de cujus, no prazo de 10
dias, a fim de apreciar o pedido de levantamento formulado pelos
agravantes.
Alegam os agravantes que a partilha dos bens de João
Ângelo Abatayguara foi o homologada e o inventário (processo no
0041006-95.2011.8.26.0100) já foi encerrado. No entanto, tiveram o
levantamento de seus quinhões indeferido, em razão do não
comparecimento dos dois herdeiros do filho pré-morto do de cujus.
Diante disso, por entenderem estar comprovado o óbito, a qualidade de
herdeiros, o quinhão que lhes cabe e a ausência de prejuízo, requerem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021736-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.551 - LA
3
deferimento do levantamento de 4/5 do valor total, com a prévia
intimação pessoal dos ausentes para que se manifestem e promovam a
respectiva habilitação.

Ausente pedido de efeito suspensivo ou antecipação da
tutela recursal.
Decorreu in albis o prazo para contraminuta da parte
agravada (fls. 100)
É uma síntese do necessário.

O recurso comporta provimento.
Foi expedida, no processo no 0006975-40.2004.8.26.0053,
Requisição de Pequeno Valor em favor de João Ângelo Abatayguara, já
falecido. Diante de sua morte, 4 de seus filhos se habilitam na demanda
como herdeiros. No entanto, deixaram de comparecer aos autos seus dois
netos, descendentes do único filho pré-morto de João Ângelo.
Requereram os habilitados o levantamento do quinhão de 4/5 que lhes
cabe, com a retenção de 1/5 do valor, que deve ser repartido entre os
dois netos, quando se apresentarem.
Em face da não habilitação de todos os herdeiros
necessários, entendeu o magistrado a quo pela impossibilidade de
prosseguimento do feito até que os netos do exequente falecido
integrassem a demanda, caso o contrário, haveria irregularidade
processual, ensejando nulidade do levantamento, pois seria sonegada a
ciência do ato às partes nele interessadas.
Conforme se depreende da petição juntada às fls. 63/64,
a fim de resguardar o direito dos herdeiros não habilitados, os agravantes
requereram a intimação pessoal destes. A r. decisão de fls. 68/72
indeferiu o pedido, determinado que, no prazo de 10 dias, fosse
regularizada a sucessão processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021736-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.551 - LA
4
Os requerentes reiteraram o pedido de intimação pessoal
em sede de embargos de declaração (fls. 75/76 e 85/86), que restaram
rejeitados (fls. 77/82 e 87).
Pelo o que se depreende dos art. 110 e 313, § 2o, II, do
CPC, em face da morte de autor, no caso de direito transmissível, como na
hipótese dos autos, deve ser determinada a intimação pessoal dos
herdeiros, pelo meio mais adequado ao caso.
“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o
disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .
“II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou,
se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar
mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão
processual e promovam a respectiva habilitação no prazo
designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de
mérito.”
Compulsando a documentação apresentada, não há
dúvidas sobre a condição de herdeiro dos agravantes, o encerramento do
inventário e o quinhão cabível a cada um dos sucessores. Assim, o pedido
de intimação pessoal se mostra a medida pleiteada adequada para a
situação sub judice, uma vez que preservará o direito de habilitação e
manifestação dos ausentes, bem como possibilitará a satisfação da
pretensão dos requerentes de forma célere e eficiente.
Anote-se, ainda, que com a intimação pessoal dos
ausentes, o deferimento do pedido de levantamento de parte dos valores
não acarretará prejuízo a qualquer um dos herdeiros não habilitados, haja
vista que suas quotas-parte, de acordo com a partilha de fls. 123/139,
permanecerão depositadas em juízo.
Nesse sentido há precedente deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021736-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.551 - LA
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença Habilitação
de herdeiros R. decisão que indeferiu a habilitação parcial dos
herdeiros, bem como condicionou a continuidade da execução à
abertura de inventário - Descabimento Juízo da execução que é o
competente para a habilitação dos herdeiros e levantamento de
eventuais valores, mesmo porque não houve a abertura de
inventário - Sucessão de partes operada com a habilitação -
Inteligência dos arts. 516, inciso II, 75, VII, 110, 313, §§ 1o e 2o, do
novo CPC Princípio do "droit saisine" Excesso de formalismo que
viola os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica
Ademais, não haverá prejuízo à herdeira não habilitada, visto que
somente as cotas-partes atinentes aos herdeiros habilitados é que
serão levantadas - Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2076879-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Meirelles - 6a Câmara de Direito Público; j. em 06/08/2019 g.n.)
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)